Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712935-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: GABRIEL MOTA FREITAS, JOSEANE MOTA SOBRINHO FREITAS, FABIO JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Indenização no 0707150-20.2017.8.07.0003, indeferiu a impugnação da agravante. Decisão (ID 25684152) não conheceu do recurso, inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 26355537. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 26355537). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 11 de junho de 2021 12:20:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador